Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705518-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) OPOENTE: EUGENIA MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte EUGENIA MACHADO DOS SANTOS interpôs recurso de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do AGI 0702310-34.2021.8.07.0000. O feito foi distribuído à 7a Turma Cível desta Corte e concluso para esta Relatora. Nada obstante à conclusão, ao analisar detidamente os autos, observa-se que o presente recurso de agravo interno foi distribuído equivocadamente de forma autônoma a esta Turma Cível, já que o mencionado recurso, juntamente com suas razões deveriam ter sido apresentados nos autos do AGI 0702310-34.2021.8.07.0000 e não de forma autônoma como procedimento originário nesta segunda instância. Nestes termos, considerando a inviabilidade procedimental de tramitação do recurso de agravo interno de forma autônoma, determino a intimação da parte Agravante (EUGENIA MACHADO DOS SANTOS) para que promova a regular interposição do recurso de agravo interno nos autos do agravo de instrumento no 0702310-34.2021.8.07.0000. Preclusa a decisão, promova-se o cancelamento da distribuição do presente recurso de agravo de instrumento nesta instância recursal, com as cautelas legais de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora